Tribunal: TJDFT
Processo: 0713939-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM REGIME DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS EVIDENCIADOS. RELATÓRIO MÉDICO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO RECONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1.Comprovada a urgência e a necessidade de cumprimento das determinações médicas, deve o Estado garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196 da CF.
2. A Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), em seu art. 204, II, “a”, impõe ao ente distrital o dever de garantir à população acesso universal, igualitário e gratuito a ações e serviços públicos de saúde para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
3. Irretocável a sentença que condenou o Distrito Federal a providenciar a internação compulsória do requerido em clínica especializada para tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento ao disposto na Lei 10.216/2001, em razão da gravidade do quadro de saúde e situação fática narrada na ação de obrigação de fazer.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.